Tribunal: STF
Processo: RE 1350676
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO AMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1.  Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o falecimento do impetrante gera a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, não se admitindo a habilitação de eventuais sucessores, haja vista a natureza personalíssima do direito postulado no mandado de segurança, ressalvado aos sucessores do impetrante o acesso às vias ordinárias. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.